Tribunal: TJMT
Processo: 1011921-92.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011921-92.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CARLITO GONCALO DA ROSA - CPF: 021.746.901-95 (AGRAVANTE), ANDERSON PORTO DA SILVA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA VISANDO A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO, REGISTRADO EM NOME DO AGRAVANTE E ALIENADO PARA O AGRAVADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECIBO DE TRANSFERÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

Somente após a devida instrução probatória, é que se pode aferir com plena convicção se o agravante possui responsabilidade solidária com os encargos
(multas, IPVA, licenciamento e seguro obrigatório) que recaíram sobre o

bem descrito na ação originária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011921-92.2019.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

CARLITO GONÇALO DA ROSA

AGRAVADO(S):

ANDERSON PORTO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CARLITO GONÇALO DA ROSA
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra.
Ester Belém Nunes
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Cominatória de Obrigação de Fazer n.º 1008910-49.2019.8.11.0002, ajuizada em face de
ANDERSON PORTO DA SILVA
, a qual indeferiu o pleito de urgência concernente à suspensão dos encargos
(multas, IPVA, licenciamento e seguro obrigatório) relativos à motocicleta marca YAMAHA/FACTOR YBR 125, placa NJN-7619, ano\modelo 2008/2009, Renavam nº 9853099542.

O agravante afirma que vendeu o referido veículo para o seu cunhado e este, posteriormente, vendeu ao agravado,
“entregando a posse e propriedade do bem”
(sic).

Diz que “
apesar de ficar com o recibo do veículo devidamente assinado, o agravado não providenciou a transferência da motocicleta para seu nome” (sic).

Ressalta que, ao que sabe, o agravado vendeu a motocicleta para terceiros, se recusando a indicar o paradeiro do bem, sujeitando o agravante a diversas cobranças de encargos, inclusive inúmeras infrações de trânsito.

O agravante discorre que trabalha como vendedor, sendo essencial sua CNH para o desempenho de sua profissão, mas por culpa do agravado corre o risco de perder a carteira de motorista, pois atualmente os pontos lançados pelas inúmeras infrações totalizam 153 (cento e cinquenta e três).

Aduz que a transferência da propriedade, no caso, ocorre com a tradição do bem, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, entendendo impositiva a mitigação da regra do art. 134, do CTB.

Destaca que
“
a circunstância de não se haver operado a transferência, junto à repartição de trânsito, e de não se ter diligenciado o registro na serventia de Títulos e Documentos não obsta que a prova da alienação se faça por outros meios, inclusive por meio do depoimento das testemunhas arroladas nos autos”.

Forte nesses argumentos e alegando a presença dos predicados da tutela de urgência, pugna pela concessão do efeito suspensivo em relação às cobranças dos encargos desde quando foi firmado o negócio jurídico – 29/01/2014, e no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada [id. 10823950].

A tutela de urgência foi indeferida por esta Relatora, na data de 15.08.2019 [id. 11225965].

O agravado não ofertou a contraminuta, conforme certidão acostada no id. 24350970.

O agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no id.20229450.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
CARLITO GONÇALO DA ROSA
ajuizou com a ação de obrigação de fazer cumulado com reparação de danos e pedido de tutela antecipada em desfavor de
ANDERSON PORTO SILVA,

visando a suspensão de todos os encargos (multas, IPVA, licenciamento e seguro obrigatório) que estavam em seu nome, concernentes à motocicleta marca YAMAHA/FACTOR YBR 125, placa NJN-7619, ano\modelo 2008/2009, Renavam nº 9853099542, haja vista que embora não tenha sido dado baixa junto ao DETRAN, o bem foi vendido para terceiros em 29/01/2014, quando entregou para seu cunhado, e posteriormente vendeu para o requerido/agravado.

Alega na exordial que apesar de ter assinado o recibo de transferência e entregue ao requerido, o mesmo não providenciou a transferência de titularidade, conforme certidão fornecida pelo cartório de Serviço Notarial e Registral do Distrito de Capão Grande, na comarca de Várzea Grande/MT [ID. 22245902].

Relata que procurou o Detran para resolver administrativamente a questão, mas continua figurando como proprietário da motocicleta e recebendo multas expedidas em seu nome, inclusive os pontos relativos a sua habilitação de motorista que já somam 153 (cento e cinquenta e três), o qual pode possuir a sua habilitação suspensa, razão pela qual, pugna pela suspensão dos encargos a partir da venda da motocicleta marca YAMAHA/FACTOR YBR 125, placa NJN-7619, ano\modelo 2008/2009.

Ao analisar o feito, o sentenciante proferiu a seguinte decisão, ora agravada:

“(...) Analisando os autos, verifico constar pedido de suspensão de todos os encargos (multas, IPVA, licenciamento e seguro obrigatório) que estão em nome da parte autora, levando em consideração, que a autora não é mais a efetiva dona da motocicleta, e o requerido não a transferiu para seu nome, gerando os débitos aqui discutidos.

Nesse sentido, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, se o proprietário antigo não comunicar a venda do veículo, permanecerá solidariamente responsável pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

Além disso, o mencionado dispositivo imprimiu solidariedade entre o antigo proprietário e o adquirente, de modo que se ficar silente não poderá fugir da responsabilidade atribuída pela lei, razão pela qual não há, em cognição sumária, como se vislumbrar a probabilidade do direito invocado a justificar a concessão da presente liminar.

Assim, REJEITO A TUTELA PRETENDIDA. (...)” (decisão proferida no ID n.º 22329416).

Pois bem.

Em que pese as razões recursais explanadas pelo agravante,
não vislumbro a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano previsto no artigo 300 do CPC.

De acordo com o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, “
no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas
reincidências
até a data da comunicação”.

Infere-se do referido dispositivo que o registro da transferência da titularidade do veículo no órgão de trânsito responsável, constitui-se em formalidade administrativa para o direcionamento de multas e penalidades.

Na hipótese dos autos, o vendedor do bem, ora agravante, deveria ter comunicado ao DETRAN

quanto à alienação da motocicleta, por meio do documento próprio, constante do verso do certificado original de registro do veículo, nos termos artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, para ficar a salvo de possíveis multas, infrações e cobranças de IPVA relativas ao bem alienado.

Assim, ainda que a transferência da propriedade da coisa móvel se dê com a tradição, isso não afasta a obrigatoriedade de regularização formal do veículo para fins administrativos, sob pena de se tornar inviável a fiscalização por parte dos órgãos de trânsito.

Considerando o conjunto probatório acostado aos autos [id. 10823951], verifica-se que o agravante não apresentou aos órgãos de trânsito cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade (“Certificado de Registro Veicular” CRV, ou “Documento Único de Transferência” DUT), prova necessária para regularização da transação e afastar a incidência da regra prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Desse modo, acertadamente, o sentenciante manifestou no sentido de que o artigo 134 do CTB “
imprimiu solidariedade entre o antigo proprietário e o adquirente, de modo que se ficar silente não poderá fugir da responsabilidade atribuída pela lei, razão pela qual não há, em cognição sumária, como se vislumbrar a probabilidade do direito invocado a justificar a concessão da presente liminar. “

Aliado a isso, importante registrar que
somente após a instrução probatória poderá se aferir com plena convicção se o alienante do bem móvel possui responsabilidade solidária pelo pagamento dos encargos
(multas, IPVA, licenciamento e seguro obrigatório) que recaíram sobre o bem descrito na ação originária.

A propósito:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ART. 300, CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – AGRAVO DESPROVIDO.

Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma cognição não exauriente, o indeferimento é medida que se impõe.”
(Agravo de Instrumento nº 1011330-04.2017.8.11.0000. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 07.02.2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020